Tribunal: TJDFT
Processo: 0735607-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROIBIÇÃO DE ACESSO DO GENITOR AO FILHO ENQUANTO ESTAVA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. MEDIDA PROTETIVA DE IMPEDIMENTO DE APROXIMAÇÃO CONCEDIDA EM FAVOR DA GENITORA E SEUS FAMILIARES. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA.
1. Diante da existência de medida protetiva em favor da genitora e seus familiares, não há ilicitude na conduta da instituição de ensino frequentada pelo filho menor ao impedir a aproximação do genitor. A extensão da medida protetiva somente poderia ter sido objeto de questionamento e esclarecimento nos autos da medida protetiva e desde que suscitada pelas próprias partes.
2. Nos termos do art. 14, § 3o, I/CDC, está comprovado que não houve defeito na prestação do serviço, assim, não há ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil da ré.
3. Rejeitou-se a preliminar. Negou-se provimento ao apelo.